Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-91.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704795-91.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL PERINASSO RACANELLI DE FREITAS, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, RAFAEL PERINASSO RACANELLI DE FREITAS D E S P A C H O Recurso desprovido de preparo, intime-se BANCO DO BRASIL S/A para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora